Tribunal: TJBA
Processo: 0300412-20.2015.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300412-20.2015.8.05.0064 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE e outros Advogado(s): ADILIO MUCURY SANTOS, EVERTON ALEXANDRE MENEZES TORRES, TIAGO SABOIA MACHADO, ODEJANE LIMA FRANCO APELADO: KARINE FRANCO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):ODEJANE LIMA FRANCO, ADILIO MUCURY SANTOS, EVERTON ALEXANDRE MENEZES TORRES, TIAGO SABOIA MACHADO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS CONTRAPRESTACIONAIS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Karine Franco de Oliveira e pelo Município de Conceição do Jacuípe contra sentença que declarou a nulidade da contratação temporária e condenou o ente público ao pagamento de salários de períodos específicos e depósitos de FGTS, sem multa de 40%, tendo a autora pleiteado o reconhecimento da validade do vínculo e pagamento integral das verbas trabalhistas, e o Município requerido a improcedência dos pedidos, sob alegação de inexistência de vínculo celetista, incompetência da Justiça Comum e quitação das verbas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária firmada entre as partes é válida ou nula; (ii) estabelecer se são devidos depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas no caso de contratação irregular pela Administração Pública; (iii) determinar se a Justiça Comum é competente para julgar a controvérsia e se houve comprovação de quitação das verbas devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação temporária reiteradamente prorrogada, sem demonstração de necessidade excepcional de interesse público e sem observância dos requisitos constitucionais, perde sua natureza transitória e configura nulidade, nos termos do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal. 4. A nulidade do vínculo não gera reconhecimento de relação jurídica plena com a Administração, mas assegura ao trabalhador o pagamento de verbas de natureza contraprestacional, a fim de evitar enriquecimento ilícito do ente público. 5. O FGTS é devido mesmo na hipótese de contratação nula, conforme entendimento consolidado do STF e do TST. 6. Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas envolvendo contratação administrativa nula, conforme fixado pelo STF no RE 596.478/MG. 7. O ônus de comprovar o pagamento das verbas alegadamente quitadas incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido satisfeito. 8. O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, conforme tese firmada no Tema 551 da Repercussão Geral do STF. 9. A atualização monetária e os juros devem observar o IPCA-E até a EC nº 113/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC, conforme regime constitucional vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do Município desprovido e recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária prorrogada sucessivamente, sem justificativa excepcional, é nula por violação ao art. 37 da Constituição Federal. 2. A nulidade do vínculo administrativo assegura apenas o pagamento de verbas contraprestacionais, inclusive FGTS. 3. O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional. 4. Compete à Justiça Comum julgar demandas decorrentes de contratação administrativa nula. 5. Incumbe à Administração comprovar a quitação das verbas devidas ao contratado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; art. 114, I; CPC, arts. 373, II, 85, §2º e §11, 1.007, §1º, 931 e 937; CC, art. 334; Lei nº 8.036/90, art. 15, §2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/MG; STF, RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0300412-20.2015.8.05.0064, em que figuram como Apelantes e Apelados KARINE FRANCO DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de KARINE FRANCO DE OLIVEIRA, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento, além das verbas já fixadas, de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, mantidos os demais termos da decisão, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026 Presidente Desembargador Almir Pereira de jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)